Tribunal: TCU
Processo: 009.060/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Senado Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria do sr. José Carlos Britto Gomes, recusando seu registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelo interessado, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Senado Federal que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. corrija as frações de "quintos/décimos" atribuídas ao interessado, observando, para tanto, a disciplina fixada no então vigente art. 3o, §§ 3o e 4o, da Lei 8.911/1994; 9.3.3. promova, na sequência, o destaque do valor correspondente aos reajustes aplicados sobre a chamada "VPNI dos quintos/décimos" com base nas Leis 12.779/2012 e 13.302/2016, o qual deverá ser pago em rubrica específica sujeita a absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020, consoante restou decidido no Acórdão 2718/2022-TCU-Plenário ; 9.3.4. promova, ainda, o destaque dos "quintos/décimos" vinculados ao exercício de funções comissionadas posteriormente a 8/4/1998, transformando-os em parcela compensatória sujeita a absorção por quaisquer reajustes posteriores a 17/9/2020, data do trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115; 9.3.5. dê ciência desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.6. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o sr. José Carlos Britto Gomes teve ciência desta deliberação; 9.4. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado das irregularidades apontadas nestes autos.